Tribunal: TJDFT
Processo: 0001468-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTE DE ETILÔMETRO. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. MULTA. REDUÇÃO. SUSPENSÃO PARA DIRIGIR. PENA CORPORAL. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. PENA DE DETENÇÃO.
I – Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (artigo 306, § 2o, do CTB – grifo nosso).
II – Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante quando os depoimentos dos agentes do Estado são firmes e concatenados, suficientes para demonstrar que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Fração diversa poderá ser aplicada, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea.
IV – A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Redimensionada a reprimenda corporal, a multa deve ser reduzida.
V – De acordo com a orientação jurisprudencial dominante, a suspensão para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta.
VI – Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 4 (quatro) anos de detenção, o regime deve ser o inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
VII – Recurso conhecido e parcialmente provido.